Tribunal: TJDFT
Processo: 0745866-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745866-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: ALESSANDRA ARAUJO MARINHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BRB - Banco de Brasília S.A. pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos na conta corrente da autora das prestações dos contratos nos 2023564349 e 0144092310. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos que deram ensejo ao presente recurso. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2024 16:59:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator